Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714459-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNIMAR CORREA DE ARAUJO AGRAVADO: VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eunimar Corrêa de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pela agravada – Vanderléia Ribeiro da Silva, meeira e inventariante do espólio de Milson Pereira da Silva –, rejeitara as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade ativa da ora agravada, ausência de requisitos para a ação de exigir contas, inexistência de dever jurídico de prestação de contas e inversão indevida do ônus da prova, aventadas em sede de contestação, e determinara, desde logo, a apresentação de contas pelo agravante desde o falecimento do sócio Milson, que ocorrera no ano de 2016. De seu turno, objetiva o agravante, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja reconhecida (i) a incompetência territorial do Juízo a quo, declinando-se a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí/MG, consoante cláusula expressa de eleição de foro; (ii) a ausência de legitimidade ativa da autora, diante da ausência de comprovação da representação unificada do espólio; (iii) a ausência dos requisitos legais para o prosseguimento da ação, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito; pugnando, subsidiariamente, (a) o afastamento da determinação de apresentação de contas desde o ano de 2016; (b) a rejeição da inversão implícita do ônus da prova, estabelecendo-a com fulcro no artigo 373, I, do CPC; (c) a anulação da antecipação indevida da segunda fase da ação de exigir contas, garantindo-se o regular encerramento da fase de admissibilidade, nos moldes do artigo 550 do CPC. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão objurgada, para além de contrariar cláusula contratual de eleição de foro válida, apresentara contradição lógica e ampliara indevidamente o dever de prestar contas, antecipando os efeitos da segunda fase da ação e invertendo o ônus da prova, em ofensa ao devido processo legal. Nesse sentido, sustentara que o afastamento da cláusula de eleição de foro sob o prisma de que a agravada é apenas representante/meeira do espólio do falecido, não tendo integrado o contrato social da empresa, contradiz o próprio reconhecimento da legitimidade da agravada, que se dera sob o fundamento de que é meeira no inventário no tocante às cotas sociais da empresa. Acrescera que o limite legal de guarda documental é de cinco anos, nos termos dos artigos 150, §4o, e 173, I, do CTN, tendo sido criada obrigação impossível ao se impor a prestação de contas sobre período já prescrito. Pontuara que o modelo bifásico da ação de exigir contas fora inobservado ao se antecipar os efeitos da segunda fase sem a ocorrência de impugnação objetiva dos documentos apresentados ou de demonstração concreta de dúvida legítima. Ademais, pontificara que a inversão implícita do ônus da prova desobrigara a parte autora de apontar irregularidade específica na gestão societária. Outrossim, narrara que a empresa Cultivar Comercial Agrícola Ltda. encontra-se inativa e em condição deficitária, e que seu CNPJ apenas encontra-se ativo de maneira formal, pois os documentos fiscais e contábeis acostados aos autos demonstram, de maneira inequívoca, que a empresa não está em operação regular há anos, o que fora, inclusive, confessado pela própria autora, não havendo entrada de receitas ou lucros a distribuir, o que inviabiliza o objeto da ação de exigir contas e reforça a ausência de interesse processual da parte autora, refutando qualquer alegação de que o agravante revertera valores devidos ao espólio, pois os valores recebidos pela empresa foram integralmente utilizados para a quitação de obrigações da sociedade. Reforçara que o indeferimento da preliminar de incompetência territorial sob o prisma de que a parte autora, por não ser sócia da empresa, não estaria vinculada à cláusula de eleição de foro constante no contrato social, contraria o reconhecimento da legitimidade ativa da agravada por sua condição de meeira e inventariante do espólio do sócio falecido. Nesse toar, pontuara que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente, em sua cláusula décima quinta, que fica eleito o foro da Comarca de Unaí/MG para dirimir quaisquer controvérsias relacionadas ao contrato, em observância ao art. 63 do CPC, de forma que aludida eleição de foro deve prevalecer, sendo o juízo de Unaí/MG o único competente para processar e julgar a demanda. Defendera, ainda, que não há fundamento legal para afastá-la quando a parte autora, embora não tenha assinado o contrato, reclama direitos com base direta em suas disposições, destacando que aquela reside em Unaí/MG, que a empresa possui processos nessa cidade e que a cláusula fora livremente pactuada pelas partes. Ademais, asseverara a ausência de requisitos para a ação de exigir contas, porquanto a autora não delimitara as razões pelas quais exigira a prestação de contas, tendo formulado pedido genérico e inespecífico, sem especificar as informações indispensáveis e não demonstrando qualquer prejuízo efetivo ao espólio ou à sociedade. Reforçara que a empresa encontra-se inativa há anos, não havendo atividade operacional, receitas ou lucros a se distribuir, não sendo, portanto, justificável a prestação de contas. Noutra banda, aduzira que o contrato firmado lhe confere, em sua cláusula sétima, plenos poderes de administração, não havendo qualquer obrigação de prestação de contas ao espólio do sócio falecido, mas apenas o dever genérico de atuar em benefício da sociedade. Outrossim, pontificara que a decisão vergastada reconhecera a legitimidade ativa da autora com base exclusivamente na sua condição de meeira e inventariante, não tendo exigido qualquer comprovação da anuência dos demais herdeiros para a propositura da ação, presumindo-se que a autora representa integralmente os interesses do espólio. Nesse sentido, salientara que a simples nomeação como inventariante não confere poderes irrestritos para litigar isoladamente em nome de todos os herdeiros, devendo ser reconhecida a ausência de legitimidade ativa plena da autora ou o retorno dos autos à origem para saneamento desta omissão. Quanto ao mais, alegara que a decisão vergastada reconhecera, de forma automática e genérica, seu suposto dever de prestar contas à parte autora, conquanto não haja qualquer comprovação nos autos de que os herdeiros do falecido sócio tenham ingressado formalmente no quadro societário da empresa ou que houvera liquidação das cotas, de forma que a condição de meeira e inventariante da autora não se confunde com a posição de sócia, não estando, assim, abrangida pela obrigação legal de prestação periódica de contas prevista no contrato social. Defendera, ainda, que a decisão que determinara que apresentasse contas invertera, indevidamente, o ônus da prova, a despeito de a autora não ter demonstrado os fatos constitutivos do seu direito, consistentes na demonstração da existência de gestão questionável, omissão ou irregularidade. Realçara que o prosseguimento da ação desprovida de qualquer base probatória resultaria em um expediente abusivo, obrigando-o a produzir provas contra si mesmo sem que haja uma justificativa plausível ou elementos mínimos de dúvida legítima sobre a administração da sociedade. Noutra senda, asseverara que a decisão agravada incorrera em erro processual ao determinar, de forma direta e imediata, que apresentasse as contas da empresa sem que tenha havido o encerramento da primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do CPC, antecipando, assim, o mérito da demanda sem base fática suficiente e sem restarem preenchidos os requisitos legais para tanto. Ademais, pontuara que a determinação de que as contas fossem apresentadas desde o falecimento do sócio, ocorrido em 18/09/2016, afronta os limites legais quanto à guarda e à exigibilidade de documentos fiscais e contábeis, uma vez que, nos termos dos arts. 150, §4o, e 173, I, do Código Tributário Nacional, esse prazo é de 5 (cinco) anos. Nesse sentido, salientara que o requerido traduz prova impossível. Asseverara a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante dos vícios processuais discriminados e das consequências materiais imediatas geradas pela decisão objurgada, impactando diretamente sua esfera jurídica, técnica e patrimonial, frisando que, diante do fato de que muitos dos registros antigos estão fora do alcance da empresa, há o risco concreto de sanções por descumprimento da ordem. Alfim, assinalara que, dessa forma, evidenciado que a decisão arrostada não se conforma com o preceituado pelo legislador, deve ser reformada, e, como forma de evitar-se a ocorrência de dano de difícil reparação em seu desfavor, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, o prosseguimento do feito até a definitiva resolução do agravo. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eunimar Corrêa de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pela agravada – Vanderléia Ribeiro da Silva, meeira e inventariante do espólio de Milson Pereira da Silva –, rejeitara as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade ativa da ora agravada, ausência de requisitos para a ação de exigir contas, inexistência de dever jurídico de prestação de contas e inversão indevida do ônus da prova, aventadas em sede de contestação, e determinara, desde logo, a apresentação de contas pelo agravante desde o falecimento do sócio Milson, que ocorrera no ano de 2016. De seu turno, objetiva o agravante, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja reconhecida (i) a incompetência territorial do Juízo a quo, declinando-se a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí/MG, consoante cláusula expressa de eleição de foro; (ii) a ausência de legitimidade ativa da autora, diante da ausência de comprovação da representação unificada do espólio; (iii) a ausência dos requisitos legais para o prosseguimento da ação, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito; pugnando, subsidiariamente, (a) o afastamento da determinação de apresentação de contas desde o ano de 2016; (b) a rejeição da inversão implícita do ônus da prova, estabelecendo-a com fulcro no artigo 373, I, do CPC; (c) a anulação da antecipação indevida da segunda fase da ação de exigir contas, garantindo-se o regular encerramento da fase de admissibilidade, nos moldes do artigo 550 do CPC. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se ao reexame da decisão que resolvera a primeira fase da ação de exigir contas manejada pela agravada em desfavor do agravante, não encartando, ao invés do que entendera o recorrente, simples disposição sobre competência e inversão do ônus probatório. A resolução havida, frise-se, resolvera a primeira fase da ação de cognição especial, refutando as teses defensivas articuladas pelo recorrente e grafando a obrigação de dar contas. Veja-se o disposto no julgado em tela: “(...) É o relatório. Decido. Concernente à incompetência territorial, em que pese a disposição contida no contrato social (ID 218843577, página 5, cláusula décima quinta) a autora não integrou o contrato social da empresa, assim não há que se falar em incompetência territorial, já que é apenas representante/meeira do espólio do falecido. Considerando que a autora é meeira no inventário (ID 218843565) quanto às cotas sociais da empresa, logo possui legitimidade ativa para demandar. No que toca a ausência de requisitos para a ação de exigir contas, inexistência de dever jurídico de prestação de contas e inversão indevida do ônus da prova, também, não merecem prosperar, sendo o requerido sócio administrador da empresa, isto é responsável por gerir todo os recursos financeiros e tendo seu sócio falecido deixado herdeiros, os quais fazem jus às cotas sociais da pessoa jurídica é plenamente viável que preste as devidas informações financeiras. Restam afastadas as preliminares. No mérito, com razão a parte autora. O objetivo do procedimento de exigir contas é pedir esclarecimentos financeiros de um administrador que esteja responsável por bens ou direitos alheios. Em que pese as considerações da parte requerida, a autora como herdeira ou meeira da quota parte do falecido, o qual possuía participação no capital empresarial, detém interesse nos esclarecimentos contábeis. Destaca-se também que, caso não ocorra o ingresso dos herdeiros, seja por ausência de previsão contratual nesse sentido ou por falta de vontade dos herdeiros, as quotas do sócio falecido serão liquidadas com o pagamento dos haveres aos herdeiros, cuja data de apuração será a do óbito (art. 605, I, CPC). Ademais, conforme Art. 1.020 do Código Civil os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. A empresa CULTIVAR COMECIAL AGRICOLA LTDA, conforme documento em anexo está ativa. Por conseguinte, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC, julgo válida a exigência de prestação de contas da parte requerente em face do sócio administrador (requerido) e determino que preste as contas da empresa que administra de forma adequada, com comprovantes, acordos firmados, número dos processos, gastos, receita percebida, valores a receber, desde o falecimento de Milson Pereira da Silva. Por outro lado, observa-se que as contas apresentadas pelo requerido (em anexo à contestação) não foram objeto de manifestação pela parte autora, além de não se encontrarem na forma contábil. Nestes termos, fica a parte autora intimada a se manifestar, no prazo de 15 dias acerca da documentação apresentada. Intime-se.” [1] - Grifo nosso. Ou seja, em compasso com o procedimento ao qual sujeita a ação de acertamento, o provimento recorrido, defronte a negativa do agravante em dar as contas e reconhecer que está obrigado a tanto, impusera-lhe a cominação (CPC, art. 550, §5°). Como consabido, a ação de exigir contas está sujeita a procedimento especial dividido em duas fases. A primeira fase da demanda destina-se simplesmente à apuração da obrigação de prestar as contas que fazem o objeto do pedido, ou seja, se existe o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las, afigurando-se viável a assimilação do encargo pela parte ré, se é quem está obrigada a prestar contas, ou a aceitação das contas apresentadas, se a parte autora é quem estava obrigada a prestar contas e valera-se da via judicial para safar-se da obrigação. Ultrapassado esse debate e não tendo havido a prestação ou aceitação das contas formuladas, o acolhimento do pedido resulta no reconhecimento do direito de exigir e na obrigação de dar contas. Reconhecida a obrigação, abre-se, então, a segunda fase do procedimento, que, a seu turno, está destinada ao exame das contas formuladas, rendendo oportunidade, aí sim, para aferição da regularidade formal e material das contas e para a prolação de nova sentença, que, inclusive, definirá a subsistência de saldo credor (CPC, arts. 551 e 552). Alinhada a natureza do provimento sob reexame e o cabimento do agravo, pois recurso adequado para sujeitá-lo a reexame por encerrar resolução parcial de mérito que não coloca termo à fase cognitiva do processo (CPC, art. 356, §5°), o objeto do inconformismo, conforme reportado, cinge-se à aferição (i) da possibilidade de ser firmada a competência para processamento da presente ação de exigir contas no foro desta capital, onde tem domicílio o agravante, a despeito de o contrato social da empresa – Cultivar Comercial Agrícola Ltda. – contar com cláusula de eleição de foro a prever a Comarca de Unaí/MG como competente para dirimir eventuais controvérsias entre os sócios; (ii) da legitimidade ativa da autora; (iii) da subsistência dos requisitos legais para o processamento da vertente ação de exigir contas; e, ainda, (iv) da efetiva obrigação do agravante em prestar as contas perquiridas, no período assinalado pela decisão (a partir de 2016). Assim é que, frise-se, o objeto do agravo limita-se à verificação da competência territorial, da legitimidade ativa e, eventualmente superadas essas questões prefaciais, da presença dos requisitos legais para o prosseguimento da ação, não se admitindo, nesta sede, qualquer debate acerca da regularidade das contas, da existência de saldo credor ou devedor, da responsabilidade por eventuais diferenças apuradas, e menos ainda a discussão sobre se estas estariam ou não prescritas. Qualquer insurgência relativa à consistência, suficiência ou adequação das contas apresentadas e, consequentemente, do respectivo e ainda hipotético saldo credor, deve ser encaminhada no momento processual adequado, qual seja, na segunda fase do procedimento, a ser oportunamente instaurada no caso de ser mantida incólume a decisão ora agravada. Realizada essa importante ressalva, deve ser destacado, inicialmente, que a agravada aviara ação de exigir contas em desfavor do agravante, sob o prisma de que ele assumira, com exclusividade, a administração da empresa que possuía em sociedade com Milson Pereira da Silva, após o falecimento dele, ocorrido em 2016. Fora salientado pela ora agravada, na oportunidade, que, diante de sua condição de meeira e inventariante do espólio do sócio falecido, detinha o direito de exigir contas daquele que administra e gere as receitas da empresa. Alegara, na ocasião, que o agravante não tem fornecido informações sobre valores recebidos, acordos realizados e comprovantes de pagamentos, apesar de a empresa possuir ativos significativos a receber, pleiteando, portanto, a apresentação de contas detalhadas e justificadas, conforme estipulado no contrato social da empresa. Pontuara que optara por ajuizar a ação nesta Capital Federal pois onde encontra-se domiciliado o réu, resultando na distribuição da pretensão à 15a Vara Cível de Brasília. Aviada a ação sob essa moldura, sobreviera contestação apresentada pelo ora agravante pugnando, preliminarmente, pela declinação de competência para o foro da Comarca de Unaí/MG, consoante cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, e, outrossim, em razão da ausência de legitimidade ativa da agravada, notadamente porque não haveria comprovação de que todos os herdeiros concordaram com a delegação de poderes à inventariante, para fins de manejo da vertente ação. No mérito, pontificara que a empresa Cultivar Comercial Agrícola Ltda. encontra-se inativa há anos, com situação financeira deficitária, e que todos os valores recebidos foram utilizados para quitação de dívidas da sociedade, garantindo sua regularidade jurídica, fiscal e contábil. Destacara que a administração da sociedade tem sido conduzida de maneira transparente e alinhada aos interesses empresariais, sem qualquer comprovação de irregularidade ou omissão na prestação de contas. A decisão guerreada, cujo teor fora transcrito alhures, rejeitara a preliminar de incompetência territorial, sob a premissa de que a autora não integrara o contrato social da empresa, sendo apenas representante e meeira do espólio do falecido, ensejando a ineficácia da indigitada cláusula atinente à competência do Juízo para propositura de ação, também refutando a imprecação de ilegitimidade ativa da autora. Assentara, ademais, que ação é viável, pois o requerido é responsável por gerir os recursos financeiros da empresa, detendo a agravada, como herdeira ou meeira, interesse nos esclarecimentos contábeis. Alfim, a decisão objurgada determinara a prestação de contas desde o falecimento do sócio Milson Pereira da Silva (2016), com comprovantes, acordos firmados, números de processos, gastos, receitas percebidas e valores a receber. A respeito das questões prefaciais que sobejaram rejeitadas no decisório arrostado, registro, à saída, que, de fato, no contrato social da pessoa jurídica, fora firmada cláusula de eleição de foro, optando os sócios por eleger o foro de Unaí/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do aludido contrato[2]. Ocorre, contudo, que a agravada está ajuizando a ação em nome próprio, e não em representação ao espólio ou na qualidade de herdeira/sucessora, situações na quais, aí sim, poder-se-ia cogitar da necessidade de observância à pactuação constante do contrato social. Sendo o espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações deixados por uma pessoa após o seu falecimento, e restando aferido que o falecido encontrava-se enlaçado à aludida eleição de foro, eventual ajuizamento de ação de exigir contas por seu espólio deveria render, de fato, observância ao convencionado, como simples expressão do art. 63, caput, do CPC. No entanto, consoante se depreende da leitura da exordial e dos documentos a ela anexos, a angularidade ativa da ação de exigir contas não é constituída pelo espólio do sócio falecido, mas sim pela cônjuge supérstite e meeira de Milson Pereira da Silva, sócio falecido, inclusive porque já sobejara lavrada a competente escritura de sobrepartilha de 50% (cinquenta por cento) das cotas partes da empresa Cultivar Comercial Agrícola Ltda., que eram detidas pelo sócio falecido, escritura na qual a agravada figurara como meeira de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo montante. Essa simples inferência, portanto, conduz à constatação de que a agravada, na vertente ação, não está atuando como representante do espólio, tampouco como sucessora/herdeira do sócio falecido, mas sim como titular de direitos próprios decorrentes da comunhão de bens do casamento que mantinha com o falecido sócio, a tornar inviável a alegação de que deveria observar, no manejo desta ação, cláusula de eleição de fora constante de contrato social do qual sequer fizera parte. Frise-se, por oportuno, que tampouco restara aperfeiçoado o silogismo delineado pelo art. 63, §2°, do CPC, que se refere tão somente aos herdeiros e sucessores, nada dispondo, ao afirmar a eficácia da cláusula de eleição de foro perante terceiros, acerca daquele que dispõe da condição de simples meeiro, como é o caso, frise-se, da ora agravada. Nesse contexto, portanto, a análise da competência territorial deve, de fato, considerar o domicílio do réu, conforme o artigo 46 do CPC, e não a cláusula de eleição de foro, que, como visto, somente alcança os herdeiros e sucessores do falecido. Inclusive, ao menos em juízo provisório peculiar ao presente momento processual, não subsiste a alegada contradição no decisório consistente no fato de que, embora tenha reconhecido a obrigação de o agravante prestar contas, afastara a cláusula de eleição de foro prevista no contrato social. É que, ao contrário do indevidamente assimilado pelo agravante, o direito invocado pela agravada, de exigir a prestação das contas, e, consequentemente, a obrigação, em tese, de o agravante prestá-las, não estão fulcrados em simples disposição prevista no contrato social, mas no próprio ordenamento jurídico e no fato de que a agravada detém a condição de meeira do sócio falecido, o que, inclusive, a legitima a perquirir as contas em seu próprio nome, sem depender, portanto, da ratificação ou concordância dos herdeiros do sócio falecido. Como cediço, o art. 1.020 do Código Civil, a par do estabelecido no contrato social, atribui ao administrador o ônus de prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Conquanto não detenha, de fato, a condição de sócia da aludida empresa, a agravada, como indiscutível meeira que é, nos termos da escritura pública de sobrepartilha lavrada e coligida aos autos principais, possui direitos próprios decorrentes da comunhão de bens do casamento sobre a cota parte que era devida pelo sócio falecido, exercendo a administração social realizada pelo agravante nítida influência no valor que lhe deve ser repassado, o que, portanto, a legitima a buscar a prestação de contas em seu próprio nome, independentemente da qualidade de inventariante ou de autorizativo por parte dos demais herdeiros do falecido. Em suma, o agravo, quanto às aludidas questões preliminares, afigura-se desguarnecido de lastro subjacente, porquanto a agravada tem o direito de exigir a prestação de contas em seu próprio nome, com base sua condição de meeira das cotas sociais titularizadas pelo extinto, o que a autoriza, inclusive, a exigi-las sem qualquer observância à cláusula de eleição de foro prevista no contrato social da empresa, porquanto dele não fizera parte. No que se refere aos requisitos legais para o processamento da vertente ação de exigir contas, o estatuto processual normatizara a questão nos arts. 550 a 553, in verbis: “Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 . § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. § 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.” No caso em questão, a petição inicial apresentada pela agravada menciona claramente as razões pelas quais exige as contas, mencionando a administração unilateral dos bens da sociedade pelo agravante após o falecimento de seu esposo e que “o requerido se nega a prestar contas aos herdeiros sobre os valores percebidos, os valores a perceber, acordos realizados, acordos pendentes e apresentar comprovantes de pagamentos realizados, não restando alternativa senão exigir a apresentação de contas na esfera judicial.”[3]. A agravada, inclusive, faz menção a acordos que teriam sido firmados pelo agravante na condição de administrador exclusivo da empresa, rendendo a esta, em tese, a quantia de pelo menos R$2.699.049,59 (dois milhões e seiscentos e noventa e nove mil e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). A ação de exigir contas é cabível, como visto, quando se está diante duma relação jurídica em que uma pessoa, chamada de administrador, é responsável pela administração de bens, valores ou interesses de outra, e há necessidade de uma verificação detalhada dessa gestão. No caso em questão, Eunimar Corrêa de Araújo, ora agravante, é o administrador da empresa Cultivar Comercial Agrícola Ltda., e Vanderléia Ribeiro da Silva, como meeira do sócio falecido, deveras possui interesse direto na administração dos bens comuns, não só com fulcro no já mencionado art. 1.020 do Código Civil, mas em razão do disposto nas cláusulas primeira, sétima e décima primeira do contrato social, que assim dispõem: “(...) 1o. A administração da sociedade empresária limitada passa a ser exercida pelo sócio EUNIMAR CORREA DE ARAUJO a quem são conferidos todos os poderes de administração, representando-a ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em nome de quaisquer dos quotistas ou de terceiros. (...) SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE A administração da sociedade empresária limitada é exercida pelo sócio EUNIMAR CORREA DE ARAUJO a quem são conferidos todos os poderes de administração, representando-a ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em nome de quaisquer dos quotistas ou de terceiros. (...) DÉCIMA PRIMEIRA – DO EXERCÍCIO E DO RESULTADO ANUAL Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados.” Destarte, ao menos em juízo perfunctório, não se cogita, ao revés do apontado nas razões recursais, do não preenchimento dos requisitos processuais legalmente elencados como indispensáveis ao processamento da ação de exigir contas, porquanto a agravada efetivamente se afirma como detentora do direito de exigi-las em razão da condição de meeira e, ademais, adequadamente desenvolvera as razões pela qual as vindicara, inclusive instruindo com documentos comprobatórios, na forma do art. 550, §1°, CPC, concernentes aos acordos que teriam sido firmados em benefício da empresa. Destarte, a efetiva obrigação do agravante em prestar as contas perquiridas, a priori, encontra-se patenteada e firmada no fato de que o agravante administra, com exclusividade, a empresa cuja parte das cotas sociais foram destinadas à agravada a título de meação, o que não fora refutado pelo agravante. Consoante já consignado, é cediço que a ação de prestação de contas é aviada por aquele que alega ter seus bens, valores ou interesses administrados por outrem com o escopo de que este apresente as contas referente à sua administração. Sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de prestação de contas. Destarte, nesta primeira fase, antes de discutir a legitimidade das contas apresentadas, a parte requerente deverá, tão somente, demonstrar o dever do réu em prestá-las, o que, no caso, diante da condição de administrador da empresa, ficara patenteado em relação ao agravante. Tanto é assim que, embora o agravante tenha, em sede de contestação, refutado a necessidade de prestar as contas, requerera, contraditoriamente, a efetiva consideração daquelas que concomitantemente apresentara, notadamente das planilhas de fluxo de caixa, nomeadamente com o fito de obter “a declaração judicial do saldo constante das Planilhas em anexo, no saldo negativo de R$ 28.427,28 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) devendo, a autora e espólio serem condenados ao pagamento de sua cota parte, correspondente a 50% do valor total”[4]. Assim é que, estando a contestação que apresentara, como visto, restrita à primeira fase do procedimento especial, cujo objeto é a aferição quanto à existência ou não de prestar as contas, o fato depõe em seu desfavor, encerrando elemento de cognição hábil a ensejar a apreensão de que, ainda que tacitamente, o agravante reconhecera não só a obrigação que recai sobre si, mas também a viabilidade de dela se desincumbir. Também não convencem as alegações vertidas no sentido de que a empresa estaria inativa há anos, pois essa informação vem a ser contraditada pelo comprovante de inscrição e situação cadastral datado de março/2025[5], em que conta como “ativa”, e, ademais, pelo fato de que em 2018 houvera nova consolidação do contrato social. Ainda que seja o caso de encontrar-se informalmente inativa, enquanto não definitiva e regularmente baixada, essa conjuntura não impede a existência de circulação de ativos, tais como os que foram indicados pela autora, ora agravada, decorrentes da celebração de diversos acordos para composição, por terceiros, de débitos existentes perante a empresa, sobre os quais a agravada, portanto, detém nítido em interesse. Vê-se, sob essa inafastável realidade, que a agravada figura como meeira e o pedido de prestação de contas envolve a verificação de eventual dilapidação/ocultação de patrimônio empresarial sobre o qual possui direitos, sendo legítima, portanto, sua atuação para salvaguarda do acervo empresarial. A propósito, na jurisprudência desta Corte de Justiça, prevalece o entendimento de que a meeira possui legitimidade e interesse para postular judicialmente medidas que objetivem a preservação de seus direitos, dentre elas a de direcionar ao administrador a obrigação de prestar contas em relação à empresa cujas cotas sociais lhe foram transferidas a título de meação. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RESOLVE A PRIMEIRA FASE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. DUVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA. AÇÃO MOVIDA POR EX-CÔNJUGE DE SÓCIO QUE RECEBEU COTAS EM PARTILHA, POR MEAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONSTATAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DE TERCEIROS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento. 1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional. 2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 2.1. Na hipótese dos autos, a autora obteve, por meação, cotas sociais da empresa administrada pelos réus, ajuizando a presente ação de exigir contas. Assim sendo, de acordo com a teoria da asserção, há pertinência subjetiva entre as partes e interesse jurídico que demonstra a presença das condições da ação, sendo a aferição do dever de prestar contas questão relativa ao mérito da decisão que encera a primeira fase do processo, nos termos do art. 550 do CPC. 3. A partilha, por meação, de cotas pertencentes a um dos cônjuges, não enseja a inclusão do outro como sócio da empresa, resultando em uma sociedade de direitos nova, tratada na doutrina como subsociedade ou sociedade interna, em que há vínculo jurídico entre os ex-cônjuges, mantendo-se o meeiro como terceiro em relação à sociedade empresária constituída intuito personae. 3.1. Contudo, visando à salvaguarda dos direitos de família e de herança, o art. 1.027 do CC disciplina que o herdeiro ou o ex-cônjuge, que recebeu cotas em partilha, não pode exigir a dissolução parcial da sociedade, mas tem direito à correspondente participação nos lucros, enquanto não liquidadas sua participação societária 4. A obrigação de prestar contas vai além da relação jurídico-societária, estando subordinados a ela todos aqueles que fazem a gestão de bens e patrimônio comum ou de terceiros. Aferido que pela partilha de cota sociais a autora passou a fazer jus à participação nos resultados da empresa, faz jus também à prestação de contas para verificação e defesa de seus interesses. 5. A ação de exigir contas tem amplitude restrita a uma primeira análise do dever de prestar contas, e, em uma segunda etapa procedimental, avaliar a aferição da regularidade das costas exibidas. Desse modo, não cabe na presente ação de exigir contas o julgamento do litígio havido entre a autora, seu ex-cônjuge e a pessoa jurídica, que não são partes no processo, inviabilizando a condenação desses ao pagamento de valores que a autora entenda que lhes são devidos. 5.1. A matéria passível de julgamento nesta sede processual se retringe à aferição do direito de a autora exigir contas em face dos administradores da empresa, e, em caso positivo, resolver sobe eventuais divergências de valores entre as contas que venham a ser prestadas em juízo. 6. Apesar de ser a ação de exigir contas uma pretensão de natureza pessoal, submetida à regra geral de prescrição pelo prazo de 10 (dez) anos, disposta no art. 205 do CC, há casos específicos em que a legislação define regra própria de prescrição, de acordo com o conteúdo e alcance da pretensão deduzida em juízo. 6.1 Com relação à pretensão de exigir contas relativas à administração de sociedade mercantil, em face do administrador da empresa comum, visando à apuração de eventual dever de reparação por prejuízos de gestão, subsidiar oportuna cobrança de participação na empresa, ou vindicar perdas e danos a esse respeito, há previsão legal específica de que o prazo prescricional a ser observado é de três anos, por disposição expressa no art. 206, § 3o, III, IV, V, VI e VII, 'b', do CC. 7. Em atenção ao princípio da sucumbência, e considerando que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas decide o mérito sobre o dever de prestá-las, é cabível a condenação em verbas sucumbenciais, ainda que não ponha fim ao processo sincrético, considerando suas duas fases procedimentais (vide REsp 1829646/DF). 8. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.” (Acórdão 1613588, 0711921-42.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 19/09/2022.) – Grifo nosso; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E QUALIDADE DE MEEIRO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APURAÇÃO DOS VALORES DE COTAS SOCIAIS À ÉPOCA DA DECRETAÇÃO DA PARTILHA. CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EX-CONVIVENTE. EXPRESSÕES DESRESPEITOSAS. NECESSIDADE DE RISCÁ-LAS DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O ex-convivente que teve sua qualidade de meeiro reconhecida por sentença transitada em julgado possui legitimidade ativa para ação de prestação de contas, a fim de apurar os valores das cotas sociais pertencentes à ex-convivente, cuja partilha foi determinada. 2. Na estreita via do instrumento, não é possível aferir se já houve compensação entre a parte que cabe ao Agravado nas cotas sociais e os valores adiantados pela Agravante que devem ser deduzidos da partilha, devendo tal análise ser realizada na segunda fase da ação de prestação de contas. 3. Incabível condenação por litigância de má-fé quando a Recorrente busca discutir o acerto da decisão de primeiro grau, uma vez que age com supedâneo nos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Necessidade de riscar expressões desrespeitosas dirigidas ao Agravado, nos termos do Art. 78, §2o do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1141830, 0716195-57.2017.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2018, publicado no DJe: 22/01/2019.) – Grifo nosso. Logo, mostra-se prematura e infundada a pretensão do agravante de obstar o desenvolvimento regular da ação de exigir contas, que deverá prosseguir para prestação e apuração das contas, sem que isso implique, por ora, qualquer juízo de valor sobre a existência de saldo ou eventual irregularidade na gestão. Em suma, nesse momento, conforme assinalado, debate-se apenas as questões processuais formuladas pelo agravante e sua obrigação de dar contas, que é indelével, pois não nega que esteve e está à frente dos negócios sociais. À sucessora do sócio falecido assiste, por certo, o direito de ter conhecimento da condução do empreendimento, e, negando-se o agravante a dar as contas da gestão que empreendera, deve ser compelido a esse desiderato. O acerto de contas, firmada a obrigação, é matéria a ser descortinada na segunda fase do procedimento que agora se deflagra, não nessa momento, conforme intuito pelo agravante. Por fim, mister mencionar que a primeira fase da ação de exigir contas, em estando volvida ao reconhecimento do direito de exigir e à obrigação de dar contas, não possui interregno prescricional específico. Assim é que, dada a hipótese encartada e à míngua de lapso específico, deve incidir o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, de modo que, tendo o termo inicial de referência para a prestação das contas sido fixado em 2016, sobeja que a pretensão de prestação de contas a partir do aludido marco não fora fulminada pela prescrição, uma vez que ajuizada a ação dentro do interregno em questão (2024). Esse é o entendimento, aliás, que encontra-se estratificado na jurisprudência da Corte Superior de Justiça, de conformidade com o aresto adiante ementado, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) – grifo nosso. Nesse contexto, ao menos por ora, também se mostram desguarnecidas de verossimilhança as ilações realizadas acerca da prescrição, uma vez que a pretensão de exigir contas, de natureza pessoal, à míngua de previsão específica na codificação civil, submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, considerando que o falecimento do sócio ocorrera em 2016 e que a presente ação fora proposta em 2024, tem-se que o direito de exigir as contas encontra-se plenamente amparado no prazo legal, não havendo que se falar em qualquer decurso prescricional a obstar a análise do dever do agravado de prestá-las. Vale salientar, novamente em atenção ao fato de que a ação de exigir contas se divide em duas fases distintas, que a prescrição aplicável à eventual pretensão de recebimento de saldo somente poderá ser analisada de forma autônoma e futura, após a efetiva apuração da existência de crédito líquido e exigível decorrente da segunda fase da ação, o que deverá ocorrer, inclusive, em observância à teoria da actio nata. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do recurso sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 228532189 (fls. 875/878), nos autos do processo n° 0751661-65.2024.8.07.0001. [2] Contrato – ID 218843577 (fls. 24/31) – ação principal. [3] - Petição Inicial – ID 218841466 – pág. 2 (fl. 8). [4] - Contestação – ID 225318213 – pág. 29 (fl. 95), nos autos do processo n° 0751661-65.2024.8.07.0001. [5] - Documento de ID 70804063 (fl. 894), nos autos do processo n° 0751661-65.2024.8.07.0001.